Tribunal: TJMT
Processo: 1012732-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1012732-52.2019.811.0000
Recorrente AUTO POSTO TUIUIU LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Recorrido PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo AUTO POSTO TUIUIU LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (id 62484459), com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado (id 36288981):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS CURSO DA AÇÃO – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DAS GARANTIAS REAIS – NÃO ADMISSÃO DA SUPRESÃO SEM A CONCORDÂNCIA DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de possível o controle judicial acerca da deliberação de aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores, ela somente se justifica se houve ilegalidade patente; em caso contrário, deve-se obedecer às diretrizes da assembleia, não havendo que se dar guarida a um dos credores, que após a assembleia, mostra-se insatisfeito com o resultado.
A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, o que não se verificou.” (N.U 1012732-52.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 57222961).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de que a corte “restou silente quanto a possibilidade de supressão das garantias prestadas” o que revela omissão no julgamento.
Argui, em seguida, a violação aos artigos 49, § 1o e 2o, e 59, da Lei Federal n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, sob o argumento de que “as garantias prestadas podem ser modificadas e/ou extintas, desde que o Plano de Recuperação Judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia”, de maneira que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, contudo, não os proíbe de disporem de forma diferente”.
Recurso tempestivo (id 64398450).
BANCO DO BRASIL S/A ofertou contrarrazões ao id 68226999. BANCO BRADESCO S/A ofertou contrarrazões ao id 68488961. Os demais não ofertaram contrarrazões (id 68852048).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão
Infere-se dos autos que a controvérsia reside no desprovimento do agravo de instrumento interposto pela Recorrente contra a decisão de juízo de primeiro grau que “concedeu à recuperação judicial homologação das deliberações da Assembleia Geral de Credores”.
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II, do Código de Processo Civil, a Recorrente alega a existência de omissão na medida em que o aresto vergastado não se manifesta sobre a possibilidade da supressão das garantias prestadas.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo, vejamos (id 36288979):
“Desse modo, tenho por mim que não obstante o Plano de Recuperação Judicial tenha sido aprovado pela maioria dos credores de cada classe e possa ser executado, é certo que a teor dos artigos mencionados, não se admite a supressão das garantias reais sem a expressa concordância do credor. E, ao que se dessume da r. Decisão objurgada, com relação a essa questão, houve discordância, à exemplo da Petrobras Distribuidora S/A, o que demonstra objeções ao plano.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
Com relação a suposta violação dos artigos 49, § 1o e 2o, e 59, da Lei Federal n. 11.101/2005, a Recorrente aduz que o aresto padece de reforma na medida em que, a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores, sujeita a todos os credores a novação do crédito, inclusive, com a “possibilidade e legalidade da supressão das garantias”.
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ao apreciar o recurso a colenda câmara dispôs que (id 36288979):
“Assim, referida norma é clara e não comporta outra interpretação senão a de que não se admite a supressão das garantias reais, sem a expressa concordância do credor.
In casu, alguns dos credores da Agravante têm em seu favor Garantia Real, e ainda há os que não concordaram com o plano de recuperação apresentado.
Posto isso, julgo relevante, ainda, a transcrição de parte do parecer ministerial:
“(...)É certo que a autoridade judiciária exerce controle de legalidade ou legitimidade das deliberações da Assembleia Geral de Credores e não, um controle de mérito. As deliberações de Assembleia são tomadas de acordo com critérios de conveniência e oportunidade e, desde que tenham sido observadas as formalidades legais previstas no art. 35, da Lei no 11.101/2005, o conteúdo das deliberações escapa do controle jurisdicional.
Com efeito, sobre a proteção das garantias e a supressão delas no plano de recuperação judicial, a regra é aquela disposta no art. 49, § 1o e no art. 50, § 1o, ambos da Lei no 11.101/2005, senão vejamos:
(...)
Desse modo, tenho por mim que não obstante o Plano de Recuperação Judicial tenha sido aprovado pela maioria dos credores de cada classe e possa ser executado, é certo que a teor dos artigos mencionados, não se admite a supressão das garantias reais sem a expressa concordância do credor. E, ao que se dessume da r. Decisão objurgada, com relação a essa questão, houve discordância, à exemplo da Petrobras Distribuidora S/A, o que demonstra objeções ao plano.
Logo, nos termos já ressalvados pelo Juízo a quo:
“Os pontos descritos revelam contrariedade no plano de recuperação a texto expresso em lei, e no controle de legalidade que cabe ao juiz fazer, não foram abordados com suficiente fundamentação para acatá-los ou afastá-los.
...
Além de violarem texto expresso de lei – art. 49 § 1o da Lei 11.101/2005, é questão pacífica no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual os créditos sujeitos ao procedimento de recuperação judicial não obstam que os mesmos sejam demandados contra terceiros coobrigados. ...” (Id. 12982988 – Págs. 7/8)
(...)
Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento do vertente agravo de instrumento. ”. (id. 23073983)
Ademais, não obstante tratar-se de direito indisponível, não pode a cláusula de supressão atingir credores que não anuíram expressamente, devendo existir renúncia expressa do credor.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.
1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial no sentido de que "a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial" (REsp 1.314.209/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/06/2012).
2. Para superar a conclusão a que chegou a Corte Estadual, no sentido de que o plano aprovado pela Assembléia Geral de Credores estaria eirado de ilegalidades, as quais vulnerariam as diretrizes traçadas na Lei n.o 11.101/2005, seria necessário o revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, hipótese vedada na presente esfera recursal, ante o teor da Súmula 7/STJ.
3. A incidência da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1646104/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado do STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII